Tribunal: STF
Processo: RMS 38704
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem. O acórdão foi assim ementado (eDOC 48):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. IMPROBIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Não viola o princípio da legalidade a responsabilização administrativa de servidor público, ainda quando absolvido por insuficiência de provas em ação penal, a que tenha respondido pelos mesmos fatos. Inteligência do disposto no art. 126 da Lei n. 8.112/1990. Precedentes. 2. A demissão é ato administrativo vinculado, por isso que, enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), tal como se deu na espécie, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Nos termos da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990" 4. Ordem denegada.” 



    A recorrente sustenta a ilegalidade do ato demissionário sob o fundamento de que fora absolvida por insuficiência de provas na instância penal, onde se apurou a suposta prática do crime previsto no art. 280 do Código Penal, de modo que o ato questionado não poderia ser editado sem evidente prova dos fatos e de suas circunstâncias, como ocorreu.



    Aduz que não se apontou no processo onde se encontram os documentos que comprovariam a prática das condutas que lhe foram imputadas - cooptação de contribuintes para elaborar declaração de Imposto de Renda mediante pagamento e Revisar defesa e agilizar o trâmite de Processos Fiscais – e que o único fato comprovado por confissão da própria recorrente “foi o preenchimento de duas declarações de Imposto Renda fora do âmbito administrativo, isto é, na sua folga e residência, fato que por si só, não tem o condão de transformá-la em improba”, e que não configura cooptação de contribuintes (eDOC 53, p. 17).



    Afirma que para a caracterização de improbidade “seria necessário a administração provar que as declarações foram preenchidas com dados ou informações falsas, adulterada e, por conseguinte, o Erário Público recebeu imposto a menor ou devolveu imposto indevido” (eDOC 53, p.17). 



    Alega que a comissão processante não produziu nenhuma prova que corroborasse a prática das condutas imputadas e que a prova emprestada foi analisada e valorada na esfera penal, tendo o juízo monocrático concluído que “a prova calcada tão-somente em interceptações telefônicas que mencionam fatos genéricos e vagos não satisfaz a necessária certeza que exige o juízo de condenação” (eDOC 53, p. 18). 



    Aponta, por fim, a injustiça da penalidade aplicada.



    Requer a reforma do acórdão ora recorrido para o fim de conceder a segurança, decretando-se a ilegalidade da demissão por improbidade administrativa, com a consequente reintegração ao cargo efetivo que ocupava quando da sua demissão.



    Em contrarrazões, a União alega que a prática de improbidade administrativa foi devidamente comprovada no bojo do processo administrativo disciplinar e que não há nenhuma prova de nulidade do feito, que goza da presunção de legitimidade e veracidade (eDOC 65). 



    Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte, pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão jurídica ao recorrente.



    No que tange à suposta ilegalidade do ato de demissão tendo em vista a absolvição da recorrente na esfera penal, o acórdão recorrido assim consignou (eDOC 49, p. 5):



     



    “Com efeito, tal como anotado pela própria impetrante, a sentença penal absolutória – objeto de apelação, de cujo desfecho definitivo não se tem notícia nos autos – fundou-se, exclusivamente, na insuficiência das provas para caracterizar a prática dos crimes denunciados, hipótese que não se confunde com inexistência dos fatos ou negativa de sua autoria, donde não incidir, na espécie, o disposto no art. 126 da Lei n. 8.112/1990: 



    Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.



     Esse é o motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que não viola o princípio da legalidade a responsabilização administrativa de servidor público absolvido por insuficiência de provas, em ação penal a que respondeu pelos mesmos fatos versados no PAD” 



    Verifica-se que o entendimento agasalhado pelo acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, assentada no sentido de que a absolvição por insuficiência de provas na esfera penal não repercute no âmbito administrativo, situação que somente se observa nos casos em que o juízo criminal conclui pela inexistência do fato ou negativa de autoria. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão. 2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes. 4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido.”



    (RMS 32357, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.4.2020)



    “DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR – FALTA DISCIPLINAR – AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DA MESMA CONDUTA – INDEPENDÊNCIA. Ante absolvição no campo criminal por insuficiência de provas, tem-se a independência do crivo disciplinar” (ARE 635.486 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.4.2013). 



    Da mesma forma, é de se rejeitar a alegação de nulidade do ato demissionário diante da inexistência de prova cabal dos fatos e suas circunstâncias. Isso porque, como se infere dos autos, a comissão processante, em regular processo administrativo disciplinar, concluiu que a servidora incorreu em ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, da Lei 8.429/1992, em sua redação original, por contrariar os princípios da Administração Pública e violar os deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade à instituição, ao cooptar contribuintes no setor de atendimento para elaborar declarações de Imposto de Renda mediante pagamento e revisar defesa, bem como agilizar processos fiscais contrariando regras de competência do órgão a que servia, conduta enquadrada no artigo 132, IV, da Lei 8.112/1990. Nesse quadro, para se chegar a entendimento diverso daquele adotado pela comissão processante, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência a que não se presta o mandado de segurança, que exige, para o seu cabimento, prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo alegado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. No mandado de segurança, a inicial deve vir acompanhada dos elementos probatórios reveladores do direito líquido e certo evocado. Descabe abrir fase de instrução, visando a afastar a veracidade de atos administrativos que culminaram com a demissão do servidor. MANDADO DE SEGURANÇA - INJUSTIÇA DA PUNIÇÃO. O mandado de segurança não é o meio próprio para, à mercê do reexame da prova coligida no processo administrativo, chegar-se à conclusão sobre a insubsistência de ato mediante o qual servidor foi demitido a bem do serviço público.”



    (MS 23246, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2001, DJ 18-05-2001 PP-00436 EMENT VOL-02031-04 PP-00776)



    De fato, ante a inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal. Confiram-se:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas.



    2. Não houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o ato de demissão decorreu de processo administrativo disciplinar no qual se observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de se encontrar subsidiado por diversas provas constantes dos autos.



    3. Não se sustenta a alegação de que a pena de demissão afronta o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 128 da Lei 8.112/90, porquanto a autoridade administrativa não tinha discricionariedade para aplicar pena diversa da demissão, por força do disposto no art. 132, XIII, da mesma lei.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RMS 27934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03.08.2015)



    Ademais, diante da prática de ato punível com demissão, não tem lugar a discussão acerca da injustiça da pena. Como acertadamente assentou o acórdão recorrido, comprovada a prática do ato de improbidade administrativa, não resta ao administrador alternativa senão a de impor a sanção prevista no art. 132, IV, da Lei 8.112/1990, o que não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Confiram-se:



    “Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Incursão na conduta prevista no art. 132, IX, da Lei nº 8.112/90. Penalidade de demissão. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.



    1. A mera demonstração de nomeações e exonerações em cargos comissionados e funções de confiança não tem o condão de configurar a ilegalidade de comissão disciplinar, a qual decorreria da ausência de estabilidade de seus integrantes.



    2. Diante da gravidade da infração atribuída ao recorrente, não há que se falar em violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a pena aplicada tem previsão legal e foi imposta após a comprovação, por meio de regular procedimento disciplinar, da autoria e da materialidade da transgressão a ele atribuída.



    3. Conclusão diversa acerca da adequação da conduta do recorrente, a teor do art. 128 da Lei 8.112/90, demandaria exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo, procedimento incompatível com a via estreita do writ. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento” (RMS 28638, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18-03-2014).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA INDEVIDO PROVEITO PESSOAL E IMPROBIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O poder-dever de autotutela da Administração Pública impõe ao administrador a apuração de irregularidade praticada por servidor, ainda que a notícia advenha de denúncia anônima. Precedentes. 2. O art. 132, IV, da Lei 8.112/1990, que disciplina a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, faz remissão às condutas tipificadas na Lei 8.429/1992, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser processadas e punidas pela Administração Pública. Precedentes. 3. A via estreita do Mandado de Segurança não permite o exame da alegação de ausência de dolo na conduta praticada, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de descrição pormenorizada das irregularidades em apuração na portaria de instauração de processo administrativo, providência que somente se impõe em momento posterior, qual seja, o do indiciamento do servidor. Precedentes. 5. Agravo interno DESPROVIDO” (RMS 34.170 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020)



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO IMPROCEDENTE”



    (RMS 33911, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 17-06-2016 PUBLIC 20-06-2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente